Tribunal: STJ
Processo: 1522385-79.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437315 - SP (2023/0291070-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DLIYAD FELIPE DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL
CORROBORADO
POR
OUTRAS
PROVAS.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA.
REGULARIDADE NA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE
AUMENTO
REALIZADA
DE
FORMA
FUNDAMENTADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do

reconhecimento pessoal realizado em eventual
desconformidade com o art. 226 do Código de
Processo
Penal,
suficientes
para
amparar
a
condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu.
Tema n. 1.258.
2. No caso, além das instâncias ordinárias
assegurarem que o procedimento do reconhecimento
de pessoas foi realizado conforme as regras do art.
226 do CPP, a condenação não se apoiou
exclusivamente no reconhecimento fotográfico do
agravante. Para a atribuição da autoria delitiva foram
consideradas provas advindas dos depoimentos das
vítimas, na fase policial e em juízo, bem como da
prisão do comparsa do acusado, quando ainda se
encontravam na posse dos objetos subtraídos.
3. À luz do contexto em que estão delineados os fatos,
verifica-se a existência de sintonia entre o acórdão
recorrido e a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Realizar o reexame de tais provas em recurso
especial, como pretende a defesa, quando não se
trata de revaloração, mas sim de modificação do
Documento eletrônico VDA50209146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 64c2d2b3-b6d2-4056-a5cf-164eed2adfee

contexto fático, implicaria a subversão da função
constitucional atribuída a esta Corte, como também,
flagrante violação do princípio do devido processo
legal, sendo de rigor a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
5. Quanto à tese subsidiária, de impossibilidade de
cumulação de causas de aumento de pena, mostra-se
irrepreensível o acórdão recorrido, o qual realizou o
referido acréscimo de forma fundamentada, conforme
previsão do art. 68 do CP e na linha da jurisprudência
pacífica desta Corte – Súmula n. 443. A modificação
do quanto decidido na origem atrairia, de igual
modo, a incidência da Súmula n. 7 desta Corte.
6. O recurso especial não se presta à rediscussão dos
fatos da causa, mas sim à uniformização da
interpretação da legislação infraconstitucional.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50209146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 64c2d2b3-b6d2-4056-a5cf-164eed2adfee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437315 - SP (2023/0291070-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DLIYAD FELIPE DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL
CORROBORADO
POR
OUTRAS
PROVAS.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA.
REGULARIDADE NA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE
AUMENTO
REALIZADA
DE
FORMA
FUNDAMENTADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do

reconhecimento pessoal realizado em eventual
desconformidade com o art. 226 do Código de
Processo
Penal,
suficientes
para
amparar
a
condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu.
Tema n. 1.258.
2. No caso, além das instâncias ordinárias
assegurarem que o procedimento do reconhecimento
de pessoas foi realizado conforme as regras do art.
226 do CPP, a condenação não se apoiou
exclusivamente no reconhecimento fotográfico do
agravante. Para a atribuição da autoria delitiva foram
consideradas provas advindas dos depoimentos das
vítimas, na fase policial e em juízo, bem como da
prisão do comparsa do acusado, quando ainda se
encontravam na posse dos objetos subtraídos.
3. À luz do contexto em que estão delineados os fatos,
verifica-se a existência de sintonia entre o acórdão
recorrido e a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Realizar o reexame de tais provas em recurso
especial, como pretende a defesa, quando não se
trata de revaloração, mas sim de modificação do
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

contexto fático, implicaria a subversão da função
constitucional atribuída a esta Corte, como também,
flagrante violação do princípio do devido processo
legal, sendo de rigor a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
5. Quanto à tese subsidiária, de impossibilidade de
cumulação de causas de aumento de pena, mostra-se
irrepreensível o acórdão recorrido, o qual realizou o
referido acréscimo de forma fundamentada, conforme
previsão do art. 68 do CP e na linha da jurisprudência
pacífica desta Corte – Súmula n. 443. A modificação
do quanto decidido na origem atrairia, de igual
modo, a incidência da Súmula n. 7 desta Corte.
6. O recurso especial não se presta à rediscussão dos
fatos da causa, mas sim à uniformização da
interpretação da legislação infraconstitucional.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DLIYAD FELIPE
DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA contra a decisão que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial.
Na decisão impugnada, consignou-se que as instâncias ordinárias
asseguram, com suporte nos elementos de convicção carreados aos autos, a
lisura do procedimento de reconhecimento pessoal e a existência de provas
autônomas para lastrear a condenação, razão pela qual é inviável a modificação
do quanto decidido por demandar o revolvimento de provas, em razão da
Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, assentou-se a regularidade da dosimetria penal, bem
como a impossibilidade de alteração do entendimento do Tribunal estadual por
exigir a incursão na seara fática da causa, medida impraticável na via escolhida.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do referido óbice
sumular para o exame das alegações defensivas, salientando que a falta de
observância às regras impostas no art. 226 do CPP comprometeria a única
prova contundente em seu desfavor, no caso, o depoimento das vítimas,
inclusive se ratificado em juízo.
Aduz, acaso não acolhido o pedido absolutório, a falta de
fundamentação idônea para a manutenção das causas de aumento impostas na
sentença.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo regimental a julgamento colegiado e o seu provimento para se conceder
a ordem de
com a declaração da ilicitude de seu
habeas corpus,
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

reconhecimento pessoal e a sua absolvição do crime patrimonial imputado ou,
subsidiariamente, a correção da pena imposta.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
No presente caso, o agravante foi condenado às penas de 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão no regime fechado e de 21 dias-multa, no valor
unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A,
I, do Código Penal.
A respeito da questão do reconhecimento pessoal, o Superior Tribunal
de Justiça, em recente julgado, firmou tese no julgamento pelo rito dos recursos
repetitivos, REsp n. 1.953.602 – Tema 1.258, estabelecendo que:
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de
Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal
inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a
decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório,
tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de
denúncia ou a pronúncia;
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do
suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda
que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação
da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as
pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória
do reconhecimento feito nessas condições;
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor,
esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente
com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento;
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos;
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP,
quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido
com base na memória visual de suas características físicas
percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente.
Nesse feito, antes mesmo do julgamento do referido tema, verifica-se
que a decisão agravada amparou-se à época na jurisprudência desta Corte,
que, no mesmo sentido, afirmava que a eventual nulidade no reconhecimento
pessoal não nulifica a condenação quando estiver amparada por outros meios
de prova.
Com efeito, conforme explicitado na decisão agravada, as instâncias
ordinárias afastaram as alegações defensivas de nulidade no processo,
assegurando, primeiramente, que o procedimento de reconhecimento de
pessoas foi realizado conforme a previsão do art. 226 do Código de Processo
Penal. Além disso, a condenação está lastreada em elementos probatórios
autônomos e independentes.
Observam-se os trechos da decisão impugnada (fls. 716-722):
No tocante à alegação de violação dos arts. 155, 226, 386, VII,
do Código de Processo Penal e à tese correlata de nulidade no
feito, não se pode concluir, da análise dos autos, que os
procedimentos legais para o reconhecimento pessoal do
acusado tenham deixado de ser observados.
Confira-se os trechos da sentença (fls. 319-320 - destaques
acrescidos):
A negativa do réu Dliyad, em Juízo, restou desmentida
pelas demais provas produzidas. As vítimas reconheceram
ambos os acusados, com absoluta certeza, tanto na fase
inquisitiva, quanto em Juízo. Importante de destacar que
antes de realizar o reconhecimento, espontaneamente a
vítima F. D. G. afirmou que embora os criminosos fizessem
uso de máscara, um deles possuía manchas ou sardas na
face,
característica
marcante
que
lhe
possibilitou
reconhecê-lo posteriormente, sem sombra de dúvidas.
[...]
Não pode ser acolhida, também, a alegação defensiva de
nulidade do processo em face da não observância do
disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. O
procedimento foi observado tanto na fase inquisitiva,
quanto em Juízo. Os ofendidos afirmaram que na
delegacia, foram-lhe exibidas quatro ou cinco pessoas,
dentre elas os réus, a quem reconheceram como sendo os
roubadores. Além disso, o próprio réu Dliyad, em Juízo,
discorreu sobre o reconhecimento realizado na delegacia
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

com detalhes, informando quantas pessoas foram colocas
e, também, suas características físicas. Em Juízo,
igualmente, foram colocados ao lado dos réus outros dois
indivíduos com caraterísticas físicas semelhantes, tudo em
obediência ao preconizado pelo artigo 226 do CPP.
De igual modo, quanto à lisura do procedimento, extraio as
seguintes passagens do acórdão recorrido (fls. 475-476):
Firmes e seguros os reconhecimentos feitos, tanto na
polícia, quanto em juízo, pelos ofendidos Mailson, Marcílio
e Fábio, que, em audiência, inclusive, além de informarem,
em depoimentos uníssonos sobre a atuação dos meliantes,
deram detalhes de características físicas dos apelantes,
informando, ainda, que, embora usassem máscaras de
proteção, foi perfeitamente possível lembrarem de suas
feições - formato da cabeça, do rosto e outros detalhes.
Descreveram, inclusive, que Dliyad, tinha a cútis do rosto ,
evidencias “manchada ou com sardas” confirmadas pelo
depoimento do próprio réu, e que se demonstraram
essenciais
para
seu
reconhecimento.
As
vítimas
informaram, ainda, que era ele quem permaneceu com
elas no vestíbulo onde estavam rendidas. Narraram,
inclusive, que, a todo tempo, Dliyad “ travava e destravava”
o revólver que portava, tendo a ação perdurado por cerca
de 25 minutos, tempo em que permaneceram amarrados e
sob
custódia,
enquanto
os
demais
roubadores,
ingressando no imóvel vizinho, subtraíram os bens.
Cabe ressaltar que alegada ausência de formalidade
quando do reconhecimento procedido na fase inquisitiva,
além de não evidenciado, pois, conforme constou, foram
, cabe destacar que: “O
rigorosamente obedecido
reconhecimento
extrajudicial,
com
observância
das
cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a
critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo
que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e
certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores
da
sua
atuação
delituosa,
obviamente,
aquelas
formalidades se tornam dispensáveis” (RJDTACRIM, 25
/233).
[...]
Desse modo, não se extrai ilegalidade no reconhecimento
fotográfico realizado em solo policial, afastando-se a
alegação vícios no reconhecimento dos apelantes.
Além disso, constata-se que as instâncias ordinárias firmaram o
entendimento a respeito da autoria delitiva com base no
depoimento coeso e harmônico das vítimas realizados na fase
policial e confirmados em juízo, como também, na existência de
outros elementos de provas, salientando, dentre outros
aspectos, a incongruência do depoimento do réu, e o fato dos
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

bens subtraídos terem sido encontrados na posse de um dos
comparsas do acusado (fls. 480-481):
Por sua vez, a negativa de autoria apresentada pelo réu
Dliyad restou completamente dissociada do robusto
conjunto probatório amealhado aos autos, não sendo
capaz de afastar sua responsabilidade na participação do
delito conforme descrito na peça acusatória. De maneira
que, como dito, reconhecido, sem sombra de dúvidas,
pelas vítimas, que descreveram, pormenorizadamente
como se deu sua atuação no evento criminoso, sendo
certo, inclusive, ser ele quem permaneceu a todo tempo
vigiando os ofendidos que, amarrados, permaneceram a
todo tempo subjugados pelo efetivo emprego de arma.
Infere-se
que,
na
hipótese
em
tela,
resultaram
consolidadas, à saciedade, as relevantes circunstâncias
indicativas da autoria do delito imputado aos réus. Logo,
malgrado os esforços da d. Defesa, bem sublinhado ficou o
atacado
elemento
normativo,
destacando-se
os
reconhecimentos efetuados pelas vítimas, da confissão e
apreensão de parte da res furtiva em poder do réu Elias,
além da comprometedora fala da vítima e dos policiais que
esclareceram com detalhes as circunstâncias em que seu
deu o roubo e como conseguiram chegar aos autores.
Como se constata, tanto a sentença quanto o acórdão, de forma
fundamentada, asseguram que os procedimentos legais exigidos para o
reconhecimento de pessoas foram realizados conforme as exigências do art.
226 do CPP e, de igual modo, atribuem ao acusado o crime patrimonial com
base na existência de provas autônomas, no caso, a incongruência do
depoimento do réu, e o fato de os bens subtraídos terem sido encontrados na
posse de um dos comparsas do acusado.
À luz do contexto em que estão delineados os fatos, conforme
consignado na decisão agravada, realizar o reexame de tais provas em
recurso especial, como pretende a defesa, implicaria a subversão da função
constitucional atribuída a esta Corte, como também, flagrante violação ao
princípio do devido processo legal, sendo de rigor a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
Logo, uma vez que na sentença e no acórdão consta a regularidade
do procedimento do art. 226, bem como que a imputação da autoria delitiva
arrimou-se em outras fontes de prova, o pedido defensivo não trata de mera
revaloração da prova, mas sim de providência que requer a revisitação do
contexto fático, providência sabidamente impraticável no rito do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial
provimento ao recurso especial para afastar a valoração
negativa da personalidade e redimensionar a pena de réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das
formalidades do art. 226 do CPP enseja absolvição quando
existirem outras provas independentes.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento realizado sem as formalidades do art. 226
do CPP não enseja automática absolvição, quando existirem
outras provas independentes. No caso, a constatação da autoria
pelo
Tribunal
de
origem
considerou
notadamente
o
monitoramento da tornozeleira eletrônica, que indicou a
presença do réu no local e na hora do crime.
4. A pretensão de absolvição esbarra na Súmula n. 7 do STJ,
pois demanda reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento realizado sem as
formalidades do art. 226 do CPP não enseja automática
absolvição, quando existirem outras provas independentes. 2. A
pretensão de absolvição demanda reexame de fatos e provas, o
que é inviável nos termos da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 837.651/RJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 865.458/PR, Rel. Min. Og
18/12/2024
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
4/11/2024
(AgRg no REsp n. 2.137.857/RS, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
26/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. PROVAS
CORROBORATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, mantendo a condenação do
agravante por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e
outras provas.
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo,
considerando que o reconhecimento fotográfico, ainda que sem
observância do art. 226 do CPP, foi corroborado por outras
provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226
do CPP, mas corroborado por outras provas, pode sustentar a
condenação dos agravantes.
III. Razões de decidir
4. A condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente
no reconhecimento pessoal, mas também em outras provas,
como o depoimento da vítima, que corroboraram a autoria
delitiva.
5. A jurisprudência do STJ admite a valoração do
reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao
art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos
de prova.
6. A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal, ainda que
sem observância do art. 226 do CPP, pode sustentar a
condenação se corroborado por outras provas. 2. A Súmula n.
83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2o,
inciso II; CP, art. 61, inciso II, alínea "h".Jurisprudência relevante
citada: STJ, AREsp n. 2.390.261/PA, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
17/12/2024
AREsp n. 2.507.747/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
.
18/12/2024
(AgRg no AREsp n. 2.693.728/MT, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
.)
18/6/2025
No tocante à revisão da dosimetria criminal, de igual modo, o recurso
não prospera.
O Tribunal estadual considerou válida a cumulação das causas
especiais de aumento de pena levando em conta a restrição à liberdade das
vítimas por extenso lapso de tempo, o uso de arma de fogo e o fato do crime ter
sido praticado por mais de dois indivíduos, nos seguintes termos (fl. 488):
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

Na terceira fase, por ausência de causas diminuição de pena
aplicáveis, as penas foram aumentadas de 1/3, considerando-se
o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas,
nos termos do artigo no art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código
Penal, obtendo-se, assim, uma pena de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sem se
olvidar da incidência da causa de aumento de pena pelo
emprego de arma de fogo, que obrigou ao aumento de 2/3,
obtendo-se, em definitivo, de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no
mínimo legal, para cada um dos réus.
Cumpre destacar que o disposto no parágrafo único do artigo 68
do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas
de aumento previstas na parte especial, a faculdade e não o
dever de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as
demais.
[...]
Assim, a existência de três causas de aumento de pena -
emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da
liberdade da vítima - e as particularidades do caso em concreto
evidenciaram a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, o
profissionalismo, o intenso dolo e periculosidade da ação, a
distinta consciência da ilicitude dos agentes, o que justifica
plenamente as frações aplicadas cumulativamente.
O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte quanto
à possibilidade de cumulação de causas de aumento de pena realizada de
forma fundamentada. No mais, a modificação do quanto decidido atrairia a
incidência da Súmula n. 7 desta Corte, pois, mais uma vez, esbarra no
revolvimento do contexto fático apresentado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
CONCURSO DE TRÊS AGENTES. EMPREGO ARMA DE
FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR 4
HORAS.
CUMULAÇÃO
DE
FRAÇÕES.
IDONEIDADE.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à
idoneidade da aplicação cumulativa das frações de aumento do
roubo, em razão da quantidade excessivas.
2. Segundo o art. 68, parágrafo único, do CP, no concurso de
causas de aumento a que são atribuídas frações distintas, deve
incidir a maior delas isoladamente, com a finalidade de evitar
patamar desproporcional à gravidade da conduta.
3.
O
aumento
cumulativo,
embora
possível,
exige
fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

4. A participação de três agentes munidos com armamento
bélico durante o roubo reduz consideravelmente a capacidade
de resistência da vítima, ao ponto de inviabilizá-la e de expor a
maior perigo o bem jurídico tutelado, o que pode refletir no
cálculo dosimétrico mediante a aplicação cumulativa das frações
de aumento previstas para o concurso de agentes, emprego de
arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, conforme a
hipótese retratada nestes autos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 974.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO
CUMULATIVA. CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
REINCIDÊNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial do agravante, que questiona a
interpretação dos arts. 68 e 33, §2o, b, e §3o do Código Penal,
em relação à dosimetria da pena e ao regime prisional fixado. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação
cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo
majorado foi devidamente fundamentada e se o regime prisional
fechado foi corretamente fixado em razão da reincidência do
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ permite a aplicação cumulativa das
causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação
concreta para tal decisão, conforme entendimento consolidado
na Súmula 443/STJ.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a
aplicação cumulativa das causas de aumento, considerando as
circunstâncias concretas do caso, como o uso ostensivo de arma
de fogo e o concurso de agentes.
5. A fixação do regime prisional fechado foi justificada pela
reincidência do agravante, em conformidade com o art. 33 do
Código Penal e as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
6. A revisão da dosimetria da pena por esta Corte Superior é
impedida pela Súmula n. 7/STJ, salvo em casos de evidente
.
desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.660.655/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
18/2/2025
DJEN de
.)
25/2/2025
Faz-se preponderante consignar que, de acordo com o art. 105, III, da
Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso
especial, dentre outras hipóteses, as causas decididas, em única ou última
instância, quando a decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente
da que lhe haja atribuído outro tribunal.
A despeito da importância das alegações defensivas, o recurso
especial não se presta à rediscussão dos fatos da causa, mas sim à
uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50209142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/09/2025 19:17:39
Código de Controle do Documento: a7377544-0860-4f25-912b-5808b32a11e0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0291070-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.437.315 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021981120228260496 0002198112022826049600184882620218260114
00184882620218260114 15223857920218260114
1522385792021826011450000 184882620218260114 21981120228260496
2198112022826049600184882620218260114
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DLIYAD FELIPE DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ELIAS CAMPELO RIBEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DLIYAD FELIPE DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
C5422125513114941555<0@
2023/0291070-0 - AREsp 2437315 Petição : 2025/0050706-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:13:06
Código de Controle do Documento: 95DAC375-6A1B-4EAC-B93A-ECAFF948685D